Tribunal: TJBA
Processo: 8054896-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054896-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

AGRAVADO: MARIA JANDIARIA VIEIRA GASPAR

Advogado(s)
:
DILSON LUIZ ALVES DE LIMA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO. DESCABIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO

DESPROVIDO
, DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
AGRAVO INTERNO
n.
8054896-02.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
MUNICÍPIO DO SALVADOR,
e, como Agravada,

MARIA JANDIARIA VIEIRA GASPAR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

MM 07